Tribunal: TJDFT
Processo: 0000391-52.2001.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0000391-52.2001.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ARMINDO SEBASTIAO CORREA, FRANCISCO AVELINO DE MELO, FRANCISCO OSCAR BATISTA, INACIO RAMOS DE OLIVEIRA, JALES AUGUSTO DA SILVA, JOAO CARLOS DE ABREU, JOAO EVANGELISTA DE MEDEIROS, JOSE ALMIR ALVES DE SOUSA, JOSE NILTON RIBEIRO MENDONCA, LAURA CASIONIL DOS SANTOS, MANOEL MILITAO DE ASEVEDO, MARIA DA SILVA COUTINHO, MARIA DA SILVA MELO, MARIA OLINDA DA SILVA, MARIVALDA TORRES PONTES, MATIAS GONCALVES DE SOUZA, MILTON DELFINO DA FONSECA, NAPOLEAO FILHO DE FREITAS QUEIROZ, NIVIO ARAUJO PONTES, ANTONIO ARAUJO PONTES, ASSIS CUSTODIO, MARIA INES DE MEDEROS, JOSE MOURA, ORDEVAL PEREIRA PASSOS, SEBASTIÃO CALIXTO DA SILVA, LEONTINA CESARINA DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: HELENA DA TRINDADE MOURA, ARLETE DE OLIVEIRA PASSOS, GERALDA DA SILVA CALIXTO EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZACAO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ARMINDO SEBASTIÃO CORRÊA e OUTROS, ora em fase de cumprimento de sentença, por meio do qual se aguarda o pagamento do precatório no 2005 00 2 005531-2 / PCT 0005531-28.2005.8.07.0000, expedido no Id n° 13325319, deste feito. Em petição de Id n° 77361561, a Sra. MARIA VERÔNICA CORRÊA, na qualidade de herdeira, inventariante e representante dos herdeiros do credor falecido, Sr. ARMINDO SEBASTIÃO CORRÊA, requer a) a habilitação no referido precatório, na qualidade de sucessores do credor, assim como b) a respectiva retificação de precatório. Na sequência, a parte foi intimada para colacionar ao feito o Formal de Partilha expedido nos autos da Ação de Inventário (0026153-70.2015.8.07.0003), atribuindo o crédito do precatório registrado nos presentes autos (2005 00 2 005531-2 / PCT 0005531-28.2005.8.07.0000). (ID 77519214.) Todavia, a parte juntou documento diverso, corresponde ao Formal de Partilha "REFERENTE AO: 1) Imóvel situado na QNN 23, Conjunto N, Lote 48, Ceilândia/DF, registrado na matrícula no 90.536 no Cartório do 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal". (ID 77888610.) Em consulta aos autos de origem (Ação de Inventário n° 0026153-70.2015.8.07.0003), o Formal de Partilha atribuindo o crédito do precatório corresponde ao Id n° 167691170. Contudo, verifica-se que o número do precatório registrado no Formal de Partilha emitido na origem (ID 167691170) está grafado com erro material como sendo “Precatório no 2005531-68", quando deveria constar “Precatório no 2005 00 2 005531-2", no exato termo da Certidão de Titularidade emitida pela Gerência de Gestão de Precatórios do Distrito Federal 032/2014, colacionada no Id n° 139769741 dos autos de origem. Ante o exposto, intime-se a requerente para, no prazo de 15 dias, (1) diligenciar nos autos nos autos da Ação de Inventário (0026153-70.2015.8.07.0003), a fim de retificar o Formal de Partilha de “Precatório no 2005531-68" para constar “Precatório no 2005 00 2 005531-2", nos termos Certidão de Titularidade emitida pela Gerência de Gestão de Precatórios do Distrito Federal 032/2014 (ID 139769741), bem como para (2) colacionar ao presente feito o Formal de Partilha retificado, atribuindo o crédito do precatório registrado nos presentes autos aos herdeiros e o respectivo quinhão de cada sucessor. Publique-se; Intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de novembro de 2025 18:56:18. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador